Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. CONSTRUTORA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. AUSENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.CONFIGURADA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1.Embargos de Declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao apelo, interposto nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.1. O embargante alega existir omissão no acórdão e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. 1.2. Sustenta, em síntese, que houve omissão quanto a correção dos juros moratórios aplicados a partir do trânsito em julgado e de acordo com a taxa Selic.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Na hipótese, impõe-se a observância do princípio da dialeticidade, segundo o qual “O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando).” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671). 3.1. Em que pesem os argumentos dos embargantes acerca da suposta omissão sobre os índices de correção monetária, o litígio em questão não versa sobre valores, porquanto não houve condenação em prestação pecuniária na sentença, tampouco no julgamento da apelação. 3.2. Dessa forma, os embargos de declaração carecem de impugnação específica contra os fundamentos do acórdão embargado. 3.3. Registre-se, ainda, que os declaratórios têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 3.4. Não obstante o inconformismo dos embargantes, não há omissão no aresto, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
4. Por fim, não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face dos embargantes, com base no art. 1.026, §2o, CPC. A interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos declaratórios rejeitados.